Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM NUDEZ, SEXO OU PORNOGRAFIA, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito previsto no art. 218-C do Código Penal constitui-se em oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia.
2. Não há como se acolher a tese absolutória da defesa, por insuficiência probatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva.
3. Analisada a dosimetria da pena por força do efeito devolutivo em profundidade da apelação criminal, sua revisão não pode conduzir à pena superior àquela aplicada na sentença, por força do princípio da non reformatio in pejus.
4. Apelação conhecida e não provida.